Tribunal: TJDFT
Processo: 0705056-44.2023.8.07.0018
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-29
Data de publicação: 2023-12-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. IMÓVEL. HERANÇA JACENTE. POSSE. RETENÇÃO. INDENIZAÇÃO. BENFEITORIAS.
I– A retenção de imóvel até a indenização das benfeitorias demanda a prova da posse.
II – Autora que não comprovou o exercício de posse do imóvel antes da declaração de vacância da herança e transferência da titularidade do bem ao Distrito Federal não faz jus à sua posse. Improcedem pedidos de retenção e de indenização de eventuais benfeitorias.
III – Apelação desprovida.